Tribunal: STF
Processo: HC 70678
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
E  M E N  T A: Defesa:  falta de reabertura do prazo de
defesa  previa ao  defensor  dativo posteriormente  nomeado: nulidade
relativa coberta pela preclusão.
1.             Nulidade absoluta - que, no caso, não ocorreu -, teria
sido  a falta de nomeação  de defensor dativo ao réu que, intimado da
recusa  do advogado  que indicara  no interrogatorio,  não constituiu
outro:  não se  aplicaria  a hipótese  o  art. 565  C.Pr.Pen.  dada a
irrenunciabilidade da garantia da defesa.
2.             Ao  defensor  dativo  nomeado,  nas  circunstancias da
espécie,  deveria ter  sido  reaberto o  prazo  para a  defesa previa
(aplicação  analogica do art. 396 C.Pr.Pen): a omissão da abertura de
prazo  devido, no entanto,  e nulidade relativa (C.Pr.Pen., art. 564,
III,  "e", parte  final)  sanada pela  falta  de argüição  no momento
preclusivo das alegações finais (art. 571, II, c/c art. 572, I).